Tribunal: TJMT
Processo: 1047877-41.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047877-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DULCINEIA REGINA DE PAULA - CPF: 208.045.801-97 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AFASTAMENTO DA REVELIA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Banco Daycoval S/A contra sentença que, reconhecendo a revelia da parte ré, julgou parcialmente procedente pedido de revisão de contrato de cartão de crédito consignado, ajuizado por consumidora.

2. A sentença afastou cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, comissão de permanência, juros moratórios capitalizados e despesas extrajudiciais, além de determinar a suspensão dos descontos e o recálculo dos valores devidos, com restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decretação de revelia da instituição financeira diante da apresentação tempestiva da contestação; e (ii) saber se há ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais do cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

4. Comprovada a apresentação da contestação no prazo legal, afasta-se a decretação da revelia por ausência de fundamento fático e jurídico.

5. Reconhecida a maturidade da causa, o mérito é apreciado diretamente pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

6. Restou comprovada a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado, mediante apresentação de contrato assinado, autorizações e comprovantes de transferência bancária, não se verificando vícios de consentimento ou nulidade.

7. As taxas de juros aplicadas se mostram dentro dos limites praticados no mercado, não havendo comprovação de abusividade.

8. Inexistindo previsão contratual ou cobrança de comissão de permanência cumulada, juros moratórios capitalizados ou despesas extrajudiciais unilaterais, impõe-se a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para afastar a revelia e reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

10. Revogada a sucumbência recíproca. Condenada a parte autora ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade judiciária.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação tempestiva da contestação afasta a revelia. 2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando evidenciada a ciência do consumidor quanto às cláusulas e encargos pactuados. 3. Não se configura abusividade na taxa de juros quando esta se mostra compatível com a média de mercado e não demonstrada desvantagem excessiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.013, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação revisional cartão de crédito consignado, com pedido de tutela de urgência Nº 1047877-41.2022.8.11.0041
, movida em face de
DULCINEIA REGINA DE PAULA
que,
reconhecendo a revelia
da Requerida,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial; decretando a sucumbência recíproca para condenar as partes ao pagamento das custas processuais,
pro rata
, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais.

A sentença recorrida afastou a capitalização mensal e/ou diária dos juros remuneratórios, eventual cobrança de comissão de permanência cumulada com outro encargo moratório, eventual cobrança de juros moratórios capitalizados, a incidência de eventual cláusula que preveja o pagamento, unilateral, de despesas extrajudiciais de cobrança; bem como determinou que o recálculo deverá levar em consideração os pagamentos realizados até a presente data, que a restituição deverá se dar na forma simples e que a Ré suspenda imediatamente os descontos, até a apuração dos haveres, em liquidação de sentença, realizando-se, se for o caso, a compensação.

A parte Ré, não se conformando, interpôs o presente apelo (id.

276022368) sustentando, em síntese, a contradição quanto à decretação da revelia, uma vez que sua defesa foi apresentada dentro do prazo legal. Para tanto, argumenta que a citação foi confirmada em 18 de maio de 2023, e o prazo final para apresentação da defesa era 12 de junho de 2023, no entanto, o banco protocolou sua defesa em 29 de maio de 2023. Assim, o banco solicita a anulação da sentença para que sua contestação seja devidamente apreciada.

E quanto ao mérito, sustenta que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma legítima e voluntária; prevendo expressamente a reserva de margem consignável de até 10% da remuneração da parte Apelada. Além disso, alega que a consumidora foi informada de todas as condições contratuais, incluindo as taxas de juros mensais e anuais, e as aceitou.

Em síntese, argumenta que agiu em conformidade com o contrato e, portanto, não é responsável por qualquer restituição e/ou danos morais.

Diante desse contexto, requer o provimento do apelo, com a reforma da r. sentença recorrida.

Contrarrazões pela parte Autora (id. 276022373) sustentando a preclusão consumativa quanto à revelia e, quanto ao mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença.

Foi certificado que a parte Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 276564859).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
DA QUESTÃO PRELIMINAR – DA REVELIA
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Em suma, como se vê, o Apelante sustenta
, em síntese, que há contradição quanto à decretação da revelia, uma vez que sua defesa foi apresentada dentro do prazo legal.

A parte Apelada, por sua vez, invoca possível preclusão consumativa da decretação da revelia.

Pois bem. Em análise aos autos do processo em epígrafe, especificamente quanto à alegação de revelia da parte Apelante, Banco Daycoval S/A, verifica-se que a decisão de primeiro grau se baseou em um equívoco processual.

Conforme comprovado nos autos, a juntada do AR referente à carta de citação do Réu/Apelante se deu em 18/05/2023 (id. 276021415); logo, o prazo legal para a apresentação de contestação iniciou em 19/05/2023 e encerraria em 08/06/2023. No entanto, o banco apresentou sua peça contestatória em 29/05/2023 (id. 119104626).

Diante disso, fica evidente que a contestação foi protocolizada dentro do prazo legal estabelecido, antes mesmo do seu termo final.

Dessa forma, a decretação da revelia é afastada, por ausência de fundamento fático e jurídico. Consequentemente, a peça contestatória apresentada pelo Banco Daycoval S/A deve ser integralmente considerada.

Adicionalmente, considerando que os autos se encontram em fase recursal e que a questão em debate, após o afastamento da revelia, envolve matéria de direito e elementos de prova já presentes no processo, entende-se que a causa está madura para julgamento imediato por este Tribunal, conforme o princípio da celeridade processual e a regra do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, afasto a decretação de revelia do Banco Daycoval S/A, e, em razão da maturidade da causa, avoco o julgamento do mérito por este Tribunal.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação revisional cartão de crédito consignado, com pedido de tutela de urgência Nº 1047877-41.2022.8.11.0041
, movida em face de
DULCINEIA REGINA DE PAULA
que,
reconhecendo a revelia
da Requerida,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial; decretando a sucumbência recíproca para condenar as partes ao pagamento das custas processuais,
pro rata
, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais.

A sentença recorrida afastou a capitalização mensal e/ou diária dos juros remuneratórios, eventual cobrança de comissão de permanência cumulada com outro encargo moratório, eventual cobrança de juros moratórios capitalizados, a incidência de eventual cláusula que preveja o pagamento, unilateral, de despesas extrajudiciais de cobrança; bem como determinou que o recálculo deverá levar em consideração os pagamentos realizados até a presente data, que a restituição deverá se dar na forma simples e que a Ré suspenda imediatamente os descontos, até a apuração dos haveres, em liquidação de sentença, realizando-se, se for o caso, a compensação.

Consta dos autos que a parte Autora ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que em 09/12/2014 celebrou com o Banco requerido Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO n .º

52.0004809/14, o qual, segundo alegou, possui características financeiras desfavoráveis e abusivas, especialmente em relação aos juros e à amortização da dívida.

Em síntese, se insurgiu contra:
i)
a capitalização de juros e as taxas de juros remuneratórios aplicadas, alegando que são excessivas e superam a taxa média de mercado;
ii)
a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora, bem como de despesas extrajudiciais; e
iii)
suposta venda casada, na qual a autora teria sido "forçada" a aceitar o cartão de crédito consignado para obter o empréstimo que de fato buscava.

A parte Ré, por sua vez, apresentou contestação (id. 276021418) sustentando a legalidade da contratação, bem como das taxas e encargos cobrados. E como prova de suas alegações acostou aos autos a cópia do contrato denominado TERMO DE ADESÃO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL n. 52-0004809/14, juntamente com SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO e documentos pessoais da contratante (id. 276021420).

Antes porém, a parte Autora manifestou nos autos (id. 276021406) requerendo a decretação da revelia da Ré, com base na data da publicação da decisão que determinou a intimação e citação da parte Ré.

Diante das circunstâncias narradas, sobreveio a r. sentença reconhecendo a revelia da parte Ré e julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Não se conformando, a parte Ré interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do
cartão de crédito consignado
.

In casu
, a parte Autora/Apelada alegou ter sido levada a contratar um empréstimo consignado, porém, o que lhe foi concedido foi um cartão de crédito consignado, modalidade que, segundo ela, possui características financeiras desfavoráveis e abusivas, especialmente em relação aos juros e à amortização da dívida.

Contudo,
restou comprovado nos autos que a Apelada contratou junto ao Apelado o serviço de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado.

Nessa trilha, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira cópia do contrato denominado TERMO DE ADESÃO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL n. 52-0004809/14 (id. 276021420), conforme destaco abaixo:

E pela leitura das cláusulas do mencionado contrato é possível aferir a ciência da contratante quanto à natureza do contrato, bem como de seus encargos. Quanto à natureza do contrato, destaco a autorização para reserva de margem consignável (Cláusula 2) e a ciência quanto ao desconto do valor mínimo na remuneração da contratada e a obrigação quanto ao pagamento do valor integral da fatura de cartão de crédito (Cláusula 3). Vejamos:

E
juntamente com o contrato consta a SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (id. 276021420), com a menção expressa das taxas e tarifas inerentes à transação de disponibilização de saque, conforme destaco abaixo:

O banco Apelante ainda acostou aos autos os comprovantes de transferência bancária via TED em nome da contratante/Apelada datados de 2019 e 2014 (id. 276021421, 276021422) e faturas de cartão de crédito consignado (id. 276021429).

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura da Apelada em todos os documentos apresentados pelo Apelante; sendo incontestável que a Apelada se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, em pelo menos duas oportunidades.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de reconhecer que uma vez comprovada a abusividade, os juros serão limitados a taxa média, vejamos:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano
, tendo sido tal entendimento matéria de Súmula, inclusive, vejamos:

Súmula 382 do STJ.
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Entretanto, o Tribunal Superior ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

In casu
, no tocante às taxas de juros e encargos praticados no contrato, vê-se expressamente consignada a
taxa de juros de

4,90% a.m. e 98,96% a.a.
, com
CET-Custo Efetivo Total
de
5,46% ao mês e 89,32% ao ano
. Contudo, como bem pontuou a r. sentença recorrida
“o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais”.

Quanto aos demais encargos afastados pela r. sentença recorrida, quais sejam, cobrança de comissão de permanência cumulada com outro encargo moratório; cobrança de juros moratórios capitalizados e eventual cláusula que preveja o pagamento, unilateral, de despesas extrajudiciais de cobrança; em análise à minuta de contrato não verifiquei a cobrança das mencionadas taxas e tarifas, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada.

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço e ao aderir à proposta de contratação descrita acima, a Apelada deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos.

Portanto, vê-se que
a r. sentença merece ser mantida
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte Ré para,
afastar a revelia
e
reformar a r. sentença recorrida
, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado e, via de consequência
julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Por derradeiro, revogo a sucumbência recíproca, para condenar a Apelada/Autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025